Tribunal: TJDFT
Processo: 0704043-69.2019.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSENTES OS REQUISITOS DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Leandro Barbosa Santos e Silva em face de decisão que rejeitou a impugnação do agravante e determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença com o pagamento de multa e de perdas e danos. Alega que todas as intimações do agravante durante o processo se deram por meio de whatsapp sem que houvesse sua anuência em receber tais intimações dessa forma. Afirma, ainda, que a Portaria Conjunta no 67 do TJDFT, que regulamentou as intimações por meio de whatsapp exige a adesão voluntária da parte. Aduz, portanto, haver nulidade absoluta no processo, por ausência de intimação, diante da falta de adesão voluntária em receber suas intimações via whatsapp. Pleiteia a suspensão dos efeitos da decisão agravada, de prosseguimento do cumprimento de sentença, até o julgamento por esta Turma Recursal do Agravo.
2. Recurso tempestivo. Preparo recolhido. Liminar indeferida (ID 12488691). Sem contrarrazões (ID 13231420).
3. O art. 300 do novo Código de Processo Civil dispõe que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
4. Malgrado os argumentos da parte agravante, não vislumbro a verossimilhança das alegações expendidas na inicial ou a plausibilidade do direito invocado.
5. No rito dos Juizados é possível a intimação das partes por qualquer meio idôneo de comunicação (art. 19 da Lei 9.099/95), no qual se inclui a ligação telefônica certificada nos autos. O fato de não ter havido adesão voluntária às intimações via whatsapp não prejudica a intimação feita por telefone e certificada no processo.
6. No caso, verifica-se que o agravante foi intimado da sentença por telefone, conforme certificado no processo (ID 12211230, pág. 64). Na petição de ID 12739946, o agravante insiste na tese de que não houve intimação por ligação telefônica, mas por mensagens de aplicativo. Todavia, não é o que consta da certidão dos autos.
7. Dessa forma, não merece reparos a decisão recorrida.
8. Agravo CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sem condenação em honorários à míngua de contrarrazões. Acórdão lavrado em conformidade com o art. 46 da Lei 9.099/95.